Tribunal: TJSP
Processo: 1030967-44.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral. Acórdão que reformou a r. sentença e julgou improcedente o pedido, em razão da culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Inocorrência de contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral. Acórdão que reformou a r. sentença e julgou improcedente o pedido, em razão da culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Inocorrência de contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000620816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1030967-44.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELIZABETH ARAGONES MIRALLES DO NASCIMENTO, são
embargados TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A. e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1030967-44.2019.8.26.0002/50000
2/7
VOTO No: 32171
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1030967-44.2019.8.26.0002/50000 (PROCESSO
DIGITAL)
EMBARGANTE: ELIZABETH ARAGONES MIRALLES DO NASCIMENTO
EMBARGADO: TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A
EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO F.R. SANTO AMARO 10a V. CÍVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e
moral. Acórdão que reformou a r. sentença e julgou
improcedente o pedido, em razão da culpa exclusiva do
consumidor e de terceiro. Inocorrência de contradição, nos
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes as
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo. Rediscussão da
matéria.
Nítido
caráter
infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por ELIZABETH ARAGONES
MIRALLES DO NASCIMENTO contra o v. Acórdão de fls. 365/371, que deu
provimento aos recursos interpostos pelos embargados e não conheceu do recurso da
embargante, por prejudicado.
Alega a embargante que o v. Acórdão é contraditório, pois reformou a
sentença e afastou a responsabilidade dos recorridos pelos danos causados a ela.
Assevera que a responsabilidade dos embargados é objetiva, mesmo diante de ato ilícito
praticado por terceiro. Aduz que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do
Consumidor e a Súmula 479/STJ. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios,
para sanar o vício apontado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1030967-44.2019.8.26.0002/50000
3/7
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhuma contradição a ensejar
a oposição destes embargos declaratórios, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
No caso, a Turma Julgadora reformou a sentença e julgou
improcedente o pedido por entender que não houve falha na prestação do serviço dos
embargados, em razão de transações bancárias realizadas com o cartão de crédito da
embargante.
Destaca-se que o v. Acórdão, bem fundamentou que não se
desconhece que em casos de operações fraudulentas a responsabilidade da instituição
financeira é objetiva e decorre que o segmento econômico está sujeito, conforme
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e consolidado na Súmula
479/STJ.
Constou do v. Aresto, que a responsabilidade dos embargados pelo
dano material sofrido pela embargada foi afastada, porquanto a fraude ocorreu fora do
estabelecimento bancário e por culpa exclusiva da recorrente, que aceitou ajuda de
terceiras desconhecidas, em caixa eletrônico 24 horas localizado no interior de uma loja
de supermercado, e forneceu informações por telefone, que foram determinantes para a
consecução da fraude, após o seu cartão ficar retido no caixa.
O r. Julgado também destacou que o bloqueio do cartão ocorreu onze
dias após os fatos, de acordo com o “Laudo Referenciado” de fls. 212 (e não 221 como
constou). O e-mail de fls. 36/37, ao diverso do que alega a embargante, não consta
solicitação dela para bloqueio do cartão, mas questionamento da funcionária do banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1030967-44.2019.8.26.0002/50000
4/7
se a recorrente reconhecia a autoria da transação descrita no corpo do documento.
O v. Acordão fundamentou que a situação acima descrita, configura
hipótese de culpa exclusiva do terceiro fraudador e da própria embargante, o que afasta
a responsabilidade do fornecedor de serviço (art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do
Consumidor) e a incidência da Súmula 479/STJ.
Confira-se a fundamentação do v. Acórdão:
“Os recursos de ambos os réus devem ser providos ao passo que o recurso
da autora não deve ser conhecido.
A demandante não reconhece a autoria de um
saque efetuado no valor de R$5.000,00 e duas transações a crédito de
R$7.800,00 e R$4.900,00, realizadas no dia 17/04/2019, totalizando
R$17.700,001.
Narra na inicial, que se dirigiu a um caixa eletrônico 24 horas, instalado
no interior da loja do Hipermercado Extra, localizado na Marginal
Pinheiros, para realizar saque da conta bancária. Afirma que inseriu o
cartão na máquina e este ficou retido nela, quando “... as pessoas da fila
perceberam a situação e uma Sra. a aconselhou a entrar em contato com o
número 0800 indicado na máquina da 1a Requerida. Ao ser atendida pela
telefonista (...) foi orientada a passar algumas informações e
posteriormente seu cartão seria retirado por um técnico e encaminhado
para sua agência. Logo após sair do estabelecimento, começou a receber
mensagens da 2a Ré informando sobre compras que estavam sendo
realizadas em seu cartão, as quais não tem conhecimento” (fls. 2/3).
É certo que em casos de operações fraudulentas, a
responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que
o segmento econômico está sujeito (artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor). Este entendimento está consolidado na Súmula 4792.
No caso, temos uma situação concreta em que houve a prática de crime,
ocorrido fora do estabelecimento do banco e que causou,
lamentavelmente, prejuízos à autora.
1 fatura de fls. 38/39 e extrato bancário de fls. 44.
2 “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1030967-44.2019.8.26.0002/50000
5/7
Verifica-se que na hipótese houve imprudência da titular do cartão,
porquanto consta do boletim de ocorrência de fls. 41/42, cuja natureza é de
estelionato, e a autoria atribuída a duas desconhecidas, que a demandante
na mesma data das operações impugnadas, aceitou ajuda das terceiras
desconhecidas e forneceu informações por telefone, que foram
determinantes para a consecução da fraude:
“...Que uma pessoa estava na sua frente e cedeu o lugar, porém quando
inseriu o cartão na máquina, constatou que ficou retido, não aparecendo a
ponta do cartão. Que uma mulher se prontificou e orientou a ligar o
telefone que estava na máquina, 0800-1114243, o que foi feito de seu
celular, sendo atendida por uma pessoa que solicitou várias informações e
informou que o cartão fora retido pela máquina e que posteriormente iriam
recolher e poderia buscá-lo em seu banco no dia seguinte. Que recebeu
msgs de seu banco, informando sobre compras efetuadas com seu cartão”.
Destaca-se que as operações contestadas pela autora foram realizadas no
mesmo dia em que o cartão ficou retido na máquina e antes que o banco
fosse comunicado da fraude e solicitado o bloqueio do cartão pela
correntista, que se deu somente onze dias depois dos fatos (28/04/2019 -
laudo de fls. 221).
Anota-se que a autora é cliente Personalité do banco, e as transações
contestadas foram realizadas dentro do limite de crédito da conta e do
cartão crédito, conforme se verifica em seu extrato bancário (fls. 44) e
fatura do cartão (fls. 38), de modo que não se poderia exigir do banco que
bloqueasse de imediato o cartão de uma cliente com esse perfil.
Assim sendo, resta demonstrado que autora violou o dever de guarda,
assumindo o risco das consequências de sua conduta, que contribuiu para
que fosse vítima do golpe noticiado.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO Responsabilidade civil - Ação declaratória de nulidade de
valores c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais -
Pretensão fundada na alegação de golpe conhecido como “chupa cabra” -
Operações bancárias à revelia da autora - Sentença de procedência em
relação ao recorrente Reforma que se impõe - Fatos que ocorreram em
ambiente no qual o banco não dispõe de poder de vigilância - Caixa
eletrônico de BANCO 24 HORAS situado em dependência de filial de rede
de supermercado - Autora que dá atenção a estranhos no momento de
utilização do terminal - Ausência de qualquer cautela - Excludente da
responsabilidade objetiva configurada - Recurso provido para julgar
improcedente a ação”. (TJSP, Apelação no 1005158-07.2019.8.26.0114, 17a
Câmara de Direito Privado, Rel. Desembargador Irineu Fava, DJ
15/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1030967-44.2019.8.26.0002/50000
6/7
Assim, não há que se imputar aos réus a responsabilidade pelo dano
material sofrido pela demandante, pois a fraude se deu por culpa
exclusiva da autora, sendo exigível o débito descrito na inicial e indevida
a indenização por dano material e moral, diante da ausência de falha na
prestação de serviços.
Destarte, a r. sentença deve ser reformada para julgar improcedente os
pedidos.
Em razão do resultado do julgamento, a autora deverá arcar com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos
patronos das partes adversas fixados em 10% do valor da causa.
Fica, portanto, prejudicada a análise do recurso da autora.” (fls. 368/370).
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que a embargante pretende, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e
sua oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda,
atentando contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o,
LXXVIII), o que atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do
Código de Processo Civil, que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1030967-44.2019.8.26.0002/50000
7/7